Tribunal: TJDFT
Processo: 0715161-73.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Processo civil. Agravo interno. Presidência da Turma Recursal. Negativa de seguimento ao recurso extraordinário. Inexistência de prequestionamento. Súmulas 282 E 279 STF. Temas 660 e 800/STF. Ausência de repercussão geral. Ampla defesa e contraditório. Violação reflexa. Reanálise de fatos e provas. Recurso conhecido e improvido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário.
2. A negativa de seguimento do recurso extraordinário foi fundamentada nas vedações contidas nas súmulas 279 e 282 do STF, bem como na aplicação dos temas 660 e 800 da Suprema Corte.
3. O agravante afirma que o contrato celebrado entre as partes (renegociação de dívida veicular) é lícito e que o agravado tinha plena ciência das cláusulas contratuais e do risco do negócio sendo indevida a devolução dos valores pagos. Reitera a existência de repercussão geral e discorre sobre a “transcendência da questão debatida". Requer a aplicação de efeito suspensivo ao agravo.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se: houve violação direta ao texto constitucional, se há repercussão geral na controvérsia em questão e se o recurso extraordinário merecerá trânsito.
III. Razões de decidir
5. Não obstante os argumentos recursais, verifica-se que, no recurso extraordinário apresentado pelo recorrente, os dispositivos da Constituição Federal apontados como violados foram os incisos LIV e LV do art. 5o. Dispositivos que não foram debatidos no acórdão vergastado, o que inviabilizou a pretensão de exame do recurso extremo. Assim, prevaleceu, na espécie, o óbice da Súmula 282 do STF, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”
6. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, na oportunidade do julgamento do ARE-RG 835.833 (tema 800), a presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, quando nelas inexistam a justificação fundamentada da existência de repercussão geral e o devido prequestionamento da matéria (como no caso sob exame), por se tratar de controvérsia decorrente de relação de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica. Portanto, no caso em tela é possível concluir que se trata de exemplo típico das causas descritas pelo Ministro Relator do recurso paradigma.
7. A ementa do referido paradigma é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015).
8. Ademais, em que pese os argumentos recursais, para modificar o entendimento do Colegiado, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 da Suprema Corte.
9. Ainda, em relação à violação a ampla defesa e ao contraditório, destaca-se a seguinte ementa do julgado no Tema 660 (RE 748.371-RG): “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
10. Com esteio nessa premissa, constata-se que as alegações recursais que invocam ofensa ao contraditório e ampla defesa, no caso, perpassam, a rigor, pela aplicação das normas infraconstitucionais (CDC, CC, CPC). Portanto, se existente tal ofensa ela seria reflexa ao texto constitucional e não direta, conforme alegado pelo agravante, o que inviabiliza a análise do recurso extraordinário.
11. Por fim, no âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, que não é o caso dos autos.
12. Com esse contexto, correta a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
IV. Dispositivo
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LIV, LV; CPC, art. 370; Lei 9.099/95, art. 43, art. 46.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, Súmulas 279 e 282, ARE 748371 AgR-RG – Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 06.06.2013, ARE 835.833 AgR-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 20.03.2015.